Tribunal: TJSP
Processo: 2042373-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de qualquer fato novo relacionado às hipóteses da questão de fundo discutida no feito principal, tampouco neste recurso. Nenhuma alteração da situação fático-jurídica foi constatada, desde a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, que deferiu parcialmente o pedido de

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de qualquer fato novo relacionado às hipóteses da questão de fundo discutida no feito principal, tampouco neste recurso. Nenhuma alteração da situação fático-jurídica foi constatada, desde a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Evidente caráter protelatório, obstando a apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal do agravo de instrumento. De rigor a subsunção à hipótese da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, porquanto manifestamente improcedente. Embora não se ignore a não aplicação automática da multa, o Judiciário foi utilizado como supedâneo a pretensões que não guardam qualquer relação de causalidade com as questões postas em juízo. Precedentes desta Corte. Multa aplicada no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa (cerca de R$ 66 mil reais, para 2019). Decisão monocrática mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000867803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2042373-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MARIA LUIZA ROMANO MACIEL CAMARGO, REGIS ROMANO
MACIEL, MARIA CRISTINA ROMANO MACIEL, RICARDO ROMANO
MACIEL, MARIA CECÍLIA ROMANO MACIEL e MARIA ALICE ROMANO
MACIEL COLLIER, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2042373-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21701
2
Agravo Interno Cível no 2042373-17.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Maria Luiza Romano Maciel Camargo, Regis Romano Maciel,
Maria Cristina Romano Maciel, Ricardo Romano Maciel, Maria Cecília
Romano Maciel e Maria Alice Romano Maciel Collier
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 21701
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DE
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Ausência de qualquer fato novo relacionado às hipóteses da
questão de fundo discutida no feito principal, tampouco
neste recurso. Nenhuma alteração da situação fático-
jurídica foi constatada, desde a decisão proferida nos autos
do agravo de instrumento, que deferiu parcialmente o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Evidente caráter protelatório, obstando a apreciação pelo
órgão colegiado do mérito recursal do agravo de
instrumento. De rigor a subsunção à hipótese da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, porquanto
manifestamente improcedente. Embora não se ignore a não
aplicação automática da multa, o Judiciário foi utilizado
como supedâneo a pretensões que não guardam qualquer
relação de causalidade com as questões postas em juízo.
Precedentes desta Corte. Multa aplicada no percentual de
5% sobre o valor atualizado da causa (cerca de R$ 66 mil
reais, para 2019). Decisão monocrática mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno interposto por
Maria Luzia Romano Maciel Camargo e outros contra decisão
deste Relator proferida em sede do agravo de instrumento por
eles interposto, pelo qual foi deferido parcialmente o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, para tão somente se
determinar a suspensão dos efeitos de eventuais constrições no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2042373-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21701
3
tocante à inscrição nominal nos órgãos de proteção ao crédito
quanto à dívida em discussão no feito principal, até o
pronunciamento definitivo do colegiado, ao fundamento de não
se ter vislumbrado a verossimilhança das alegações quanto aos
requisitos ensejadores da tutela pretendida (fls. 202/208), razão
pela qual foram rejeitados os demais pedidos, que diziam
respeito à suspensão da exigibilidade do crédito, bem como à
aceitação do bem ofertado como garantia, à consequente
exclusão de seu nome do Cadin e ao cancelamento do protesto.

Sustentam os agravantes, em síntese, os
mesmos argumentos das alegações recursais e do requerimento
de reconsideração, para ainda tornar a ressaltar estarem
presentes as condições para a sustação dos protestos, assim
como a suspensão da ação principal, conforme teria sido
determinado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio dos
recursos repetitivos afetados pelo Tema no 1.048.
Assim, pugnaram, uma vez mais, pela
concessão da antecipação dos efeitos da tutela, e, ao final,
pelo provimento recursal.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do insiste e insubsistente novo pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 23/27), e após a
rejeição dos procrastinatórios embargos de declaração opostos
pelos próprios agravantes contra essa decisão de caráter
liminar (fls. 38/42), deixou a agravada transcorrer in albis o
prazo para respondê-lo (fl. 46), apesar de intimada (fl. 43).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2042373-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21701
4
Fundamento e voto.
Saliente-se, inicialmente, que não há
qualquer fato novo relacionado às hipóteses da questão de
fundo discutida no feito principal, tampouco neste recurso.
Nenhuma alteração da situação fático-
jurídica foi constatada, desde a decisão proferida por este
Relator, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela recursal.
Aquilo que não foi alcançado por essa
decisão, como a suspensão da exigibilidade do crédito, a
aceitação do bem ofertado como garantia, a consequente
exclusão de seu nome do Cadin e o cancelamento do protesto
já foi objeto de análise por este Relator, ao que se ponderou
sobre todas as questões suscitadas pelos agravantes, incluindo-
se o conjunto probatório, e não se denotou a verossimilhança
das alegações quanto ao requisitos legais para a constatação
da probabilidade do direito, ou mesmo do risco de dano e sua
possível irreversibilidade.
Isso porque são os ora agravantes as
partes devedoras, que sofrem o ônus de serem executados de
acordo com as prerrogativas e pretensões da exequente,
condição garantida pela própria legislação processual civil, que,
embora faça concessões quanto ao meio de cumprimento,
define condições e limites para a satisfação da obrigação, cujas
circunstâncias serão decididas a critério do juízo, observadas
as peculiaridades de cada caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2042373-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21701
5
Por tais razões que a lei condiciona
àquele que alegar ser a medida executiva então sofrida a mais
gravosa a indicação de outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados (CPC, art. 805, p. único).
E
como
observado
por
ambas
as
decisões proferidas nestes autos por este Relator, não houve
indicação alguma de meios mais eficazes, tais como bens de
liquidação facilitada. E ainda que houvesse, deveria ter como
suporte razoável a comercialização e a garantia do bem, a
exemplo, mas não apenas, da fiança bancária e do seguro
garantia judicial, para fins de substituição da penhora, pois se
equiparam a dinheiro (CPC, art. 835, § 2o).
Do mesmo modo ocorre em relação ao
protesto, uma vez que não há qualquer fundamento jurídico
para o considerar ilegítimo ou ilegal. Ao contrário, tem respaldo
na legislação (L 9.492/97) e tramita independentemente dos
procedimentos jurisdicionais:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROTESTO DE CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA. Possibilidade. Inteligência do art. 1o, parágrafo
único, da Lei 9.492/1997, na redação que lhe dada pela Lei
12.767/2012. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Consistência jurídica da alegação. Não configurada. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2170873-14.2014.8.26.0000, Rel. Des.
José Maria Câmara Júnior, J. 22/10/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2042373-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21701
6
E em face da determinação de suspensão
da tramitação dos feitos em que se discute a definição do início
da contagem do prazo decadencial previsto no artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional para a constituição do
ITCMD referente a doação não oportunamente declarada pelo
contribuinte ao fisco estadual (STJ, Tema 1048), não há de se
falar, aqui, em suspensão, pois tanto deverá ser previamente
analisada perante o juízo a quo, sob pena de supressão de
instância, quanto assim não se poderia o fazer por meio desta
via recursal, eis que interposta para impugnar decisão que
resolveu questão relacionada a medidas urgentes, as quais não
são
imediatamente
afetadas
pelos
sobrestamentos
determinados pelos Tribunais Superiores (CPC, arts. 314 e
1.037, II),
Considerando
os
fundamentos
já
expostos, em que ficou consignado, em suma, não se ter
verificado, diante dos argumentos dos agravantes, nenhuma
razão para superar, liminarmente, as decisões já proferidas no
feito principal, assim como nos autos deste recurso, além do
fato de não ter havido nenhuma ocorrência que alterasse a
situação fática, tanto pela perspectiva de urgência quanto pela
eventual ocorrência de novos fatos, de rigor a manutenção dos
termos já assentados por esta relatoria.
Com
efeito,
considerando-se
não
ter
havido a sobrevinda de novos ou outros argumentos que
ensejassem a modificação do entendimento anteriormente
manifestado, em nítido caráter protelatório e de irresignação
sem fundamento, inclusive obstando-se a apreciação do mérito
recursal do recurso de agravo de instrumento, de rigor a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2042373-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21701
7
subsunção à hipótese do quanto expressamente previsto no
enunciado do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil,
porquanto manifestamente improcedente.
Nessa esteira já decidiu esta E. Corte, ao
enfrentar circunstâncias análogas:
“AGRAVO INTERNO Insurgência contra decisão que indeferiu
a petição inicial e extinguiu a Reclamação
Inexistência de
elemento novo a justificar a alteração da decisão Aplicação de
multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC - Recurso não
provido.”
(Agravo Interno Cível 2052381-53.2020.8.26.0000; Rel. Reinaldo
Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; J.: 29/7/2020).
“AGRAVO INTERNO Interposição contra despacho que deferiu
o pedido de efeito ativo postulado no Agravo de Instrumento

Inexistência de elemento novo Imposição de multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC de 2015 Recurso improvido.”
(Agravo Interno Cível 2049971-22.2020.8.26.0000; Rela. Maria
Laura Tavares; 5a Câmara de Direito Público; J.: 6/7/2020).
Assim, conquanto não se ignore que a
aplicação da multa não se trata de procedimento automático
para os casos de desprovimento, houve, no entanto, a
utilização do Judiciário como supedâneo a pretensões que não
guardam qualquer relação de causalidade com as questões
postas em juízo, razão pela qual se faz de rigor, se unânime a
decisão, a aplicação da multa no percentual de 5% (cinco por
cento) sobre o valor atualizado da causa (cerca de R$ 66 mil
reais, para 2019), observando-se os preceitos do § 5o desse
mesmo dispositivo para as eventuais futuras interposições
recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2042373-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21701
8
Portanto,
não
vislumbrada
verossimilhança nas alegações, de rigor a manutenção dos
termos da r. decisão recorrida tais como proferidos.
Certificado o trânsito, encaminhem-se à
Mesa os autos do agravo de instrumento.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator